Tribunal: TJDFT
Processo: 0713709-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713709-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: MARIA DE JESUS DA SILVA CAMPOS 03183124173, MARIA DE JESUS DA SILVA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LTDA contra sentença prolatada pelo juízo de origem, o qual julgou procedente o pedido monitório e condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID 225974794, autos de origem): “DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA propõe MONITÓRIA (40) em desfavor de MARIA DE JESUS DA SILVA CAMPOS 03183124173 e outros, em 19/03/2024 14:00:09, partes qualificadas. Narra a autora ter vendido para a ré baterias, mediante a emissão das notas fiscais no 223901 (ID 190466407), no 223983 (ID 190466408) e no 222574 (ID 190466406), no valor atualizado de R$14.523,58 (ID 190466405). Afirma que a ré não efetuou os pagamentos, tendo tentado resolver a questão administrativamente, mas sem sucesso. Pugna pela citação da ré para pagamento do débito, sob pena de constituição de pleno direito do título da obrigação, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. Carreia procuração e documentos. Citada no ID 213071305 (whatsapp 61 8333-1497), a parte requerida manteve-se inerte. É o necessário, passo a decidir. Não foram suscitadas outras preliminares e constato presentes os pressupostos para o julgamento do mérito. Cuida-se de ação submetida ao procedimento monitório, mediante o qual pretende a parte autora o pagamento da quantia de R$15.249,75 (ID 190466405), relativo a obrigações descritas nas notas fiscais no 10223901 (ID 190466407), no 10223983 (ID 190466408) e no 10222574 (ID 190466406). Não tendo a parte ré apresentado resposta à presente ação, decreto sua revelia, com fulcro no art. 344 CPC. Tratando a matéria de direito patrimonial disponível pelas partes, a não oposição dos embargos faz presumir, em favor da parte autora que são verdadeiros os fatos articulados na inicial, mormente quando corroborados pelos documentos juntados, impondo-se o acolhimento da sua pretensão. Ademais, nesse caso, a autora logrou êxito em demonstrar a existência de obrigação assumida e não paga pela parte ré, uma vez que juntou notas fiscais e comprovantes de entrega no 10223901 (ID 190466407), no 10223983 (ID 190466408) e no 10222574 (ID 190466406). Assim, merece ser acolhido o pedido monitório. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido monitório para condenar a ré a pagar à autora o valor total de R$ 14.523,58 (ID 190466405) referente às notas fiscais no 223901 (ID 190466407), no 223983 (ID 190466408) e no 222574 (ID 190466406). Esse valor deverá ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais e acrescido de juros de mora (art. 406 CC), a partir da planilha de ID 190466405, em 13/3/2024, quando já incluídos esses encargos, ao fim de evitar o bis in idem. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 5% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o c/c 701 do CPC. Anote-se a revelia. Por conseguinte, resolvo a lide, com análise de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data, publique-se e intimem-se.". Em suas razões recursais (ID 70634906), afirma que o mandado monitório foi convertido em título executivo. Argumenta que foram fixados honorários advocatícios no importe de 5%. Entende que os honorários deveriam ter sido fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 85, § 2o, do CPC. Menciona que, caso tivesse sido pago o valor voluntariamente, haveria isenção das custas e os honorários reduzidos para 5%. Aduz que, diante da inércia no pagamento, os honorários devem ser fixados observando a norma geral. Pretende a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para fixar os honorários advocatícios, conforme prevê o art. 85, § 2o, do CPC. A decisão de ID 70775493 esclareceu que, embora tenha sido prolatada sentença para julgar procedente o pedido, o recurso cabível para impugnar a decisão que converte o mandado monitório em título executivo é o agravo de instrumento. Foi determinada a comprovação do preparo recursal. O pagamento do preparo foi comprovado, conforme documentos de ID 70916499 e 70916500. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo para suspender o processo de origem, até o julgamento do presente recurso. Todavia, no caso em comento não há o perigo da demora, pois o juízo a quo determinou que o processo permaneça aguardando o julgamento do agravo de instrumento, conforme decisão proferida no ID 232881075, autos de origem. Desse modo, conforme constou na decisão, o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora